Tribunal: TJDFT
Processo: 0704717-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704717-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANESIO DALVO SZERVINSK AGRAVADO: JOSE ROBERTO SIQUEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ANESIO DALVO SZERVINSK (espólio) em face de JOSE ROBERTO SIQUEIRA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que nos autos da ação de inventário no 0734373-75.2022.8.07.0001, determinou o cadastramento de José Roberto Siqueira, representado pelo advogado Luíz Paulo Lopes Borges (OAB/DF 41652), como terceiro interessado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 222838832): Cadastre-se José Roberto Siqueira, representado pelo advogado Luíz Paulo Lopes Borges (OAB/DF 41652), como terceiro interessado. Diga a inventariante e os demais herdeiros acerca do pedido formulado pelo terceiro interessado no ID 222783741 e dos documentos que acompanham o referido pedido (ID's 222783741 a 222789341). Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. O Agravante alega em suas razões recursais que: 1) o Juízo a quo que deferiu pedido de habilitação de pessoa estranha nos autos do inventário de seu genitor, sob o frágil argumento de ele ter adquirido o direito sucessório relativo a totalidade de um imóvel rural integrante dos bens do espólio em questão, aquisição essa supostamente efetivada mediante mero contrato particular celebrado antes da partilha dos bens do espólio de sua genitora, falecida antes de seu genitor, em total desacordo com o ordenamento jurídico; 2) ao receber a petição de habilitação, o Juízo a quo, sem ouvir as partes do processo, determinou, de pronto, a habilitação da parte Agravada nos referidos autos de inventário para, somente depois, determinar a intimação das partes para que se manifestem acerca desse pedido; 3) por se tratar de decisão, mas não de despacho, conforme nomeado no aludido documento, eis que ele ostenta caráter decisório, qual seja, deferimento da habilitação do suposto terceiro interessado, a parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento para que a decisão do Juízo a quo seja reformada no sentido de deferir o pedido de tramitação dos autos de origem em segredo de justiça; 4) tal decisão poderá lhe causar dano no ponto em que o suposto terceiro interessado, habilitado nos autos de origem antes mesmo de abrir vistas às partes, poderá fazer requerimentos impertinentes e infundados, causando tumulto nos autos e atrasando a marcha processual, em detrimento do princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, LXXVIII, da CF e nos arts. 4o, 6o e 139, inc. II, todos do CPC; 5) nos termos do art. 10 do CPC, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício; 6) o Agravado não é herdeiro, legatário, meeiro ou credor do espólio em apreço, portanto, não tem legitimidade para fazer requerimentos nos autos de inventário; 7) o Agravado deveria ter oposto embargos de terceiro, conforme o art. 674 e seguintes do CPC, ao invés de pleitear por simples petição nos autos do inventário; 7) para negócios jurídicos que envolvem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País, é obrigatória a escritura pública, conforme o art. 108 do Código Civil. Requer o deferimento da gratuidade da justiça em razão da completa ausência de condições financeiras do representante do recorrente (que é estudante universitário, não possui emprego e é mantido exclusivamente por sua genitora). Requer o efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão Agravada até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Ao final, pede o provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão agravada no sentido de indeferir o pedido de habilitação do Sr. José Roberto Siqueira nos autos de origem; É o relatório. Em que pese haver pedido de gratuidade da justiça, e de o inventariante afirmar que é hipossuficiente financeiramente, verifica-se nos autos que o recurso é manejado pelo ESPÓLIO DE ANÉSIO DALVO SZERVINSK. A concessão do benefício da gratuidade de justiça ao Espólio, por constituir entidade autônoma, deve analisar a capacidade do acervo hereditário e não a condição financeira individualizada de cada um dos herdeiros, como pretende o Agravante. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÓLIO. INVENTÁRIO. ACERVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. PREPARO RECOLHIDO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. "(CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça ao Espólio, por constituir entidade autônoma, deve analisar a capacidade do acervo hereditário e não a condição financeira individualizada de cada um dos herdeiros, como pretende a agravante. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1694104, 0707525-20.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2023, publicado no DJe: 09/05/2023.) (grifos nossos) Verifica-se na origem que não foi concedida a gratuidade da justiça eis que se trata de espólio cujo proveito econômico buscado em Juízo é de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) (ID 136461026, na origem). Todavia, o Agravante interpôs o presente agravo de instrumento desacompanhado de guia e comprovante de pagamento do preparo, em descompasso com o estabelecido no art. 1.007 do Código de Processo Civil, que determina que o comprovante do pagamento do preparo deve ser apresentado no ato de interposição do recurso. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...) O § 4o da norma acima admite que, caso não seja comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a parte realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante o exposto, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025 10:06:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador